Tribunal: TCU
Processo: 031.422/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3419/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os fatos trazidos nos autos foram considerados de baixo risco, materialidade e relevância, sem apresentar indícios de restrição aos objetivos do PNAE no período em apreço, bem como ausência de hipótese de sobrepreço a ser impugnado à conta das Prefeituras e valor a ser ressarcido; Considerando-se que as prestações de contas dos recursos do PNAE, exercício de 2019, das Prefeituras de Trindade/PE e Ipubi/PE, encontram-se em situação de adimplência; que as evidências trazidas aos autos pelos jurisdicionados e Conselhos de Alimentação Escolar - CAE dos municípios refutaram as irregularidades denunciadas; e que a representação tratada nesse processo se revelou improcedente; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, peça 20, que fundamentou esta decisão ao representante, Fernando Rodolfo Tenório de Vasconcelos (CPF XXX.452.254-XX), Deputado Federal, e às Prefeituras Municipais de Trindade/PE e Ipubi/PE; e, arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.422/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Trindade - PE 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2.1 Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.